Tribunal: CARF
Processo: 16045.000482/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000482/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO CELSO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), anos-calendário de 2005 e 2006, acrescido de juros
de mora e multa proporcional, tendo sido originado de uma Representação Administrativa do
Ministério da Previdência Social, constante do Processo Administrativo Fiscal n°
16045.000249/2009-85, na qual foi constatado o pagamento de prêmios a empregados, diretores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000482/2010-00
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

e profissionais autônomos, cujos valores não constavam das folhas de pagamento, sendo
efetivados através de folhas extras. Ressalta que este procedimento permitiu que tais valores não
fossem informados pela empresa em Dirf e não houvesse retenção do imposto de renda na fonte.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
I - Dos Fatos
Inicialmente afirma que as informações prestadas pela Daruma não retratam fielmente a
realidade dos fatos, pois houve omissão da parte desta quanto à efetiva retenção dos
tributos legais sobre os valores dos serviços prestados, conforme demonstrará ao longo
de sua impugnação.
II – Do Direito
II.1- Preliminares
Afirma que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do Auto de Infração, pois a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo é da fonte pagadora, empresa Daruma
Telecomunicações e Informática S.A., CNPJ n° 45.170.289/0001-25, e a não inclusão
das informações em sua DIRPF decorreu dos atos praticados pela empresa.
Informa que os procedimentos da empresa Daruma, quanto à forma de pagamento pelos
serviços prestados, foram adotados unilateralmente, impondo-lhe tal modalidade e,
decorridos alguns anos, sequer tem condições de confirmar se os valores informados
pela Daruma (Anexo 2) foram efetivamente recebidos.
Salienta que o cartão de crédito (Anexo 3) era fornecido pela empresa Incentive House,
sem constar o seu nome, o qual possibilitava apenas operações simples, sem incluir a
emissão de extratos. A Daruma, por sua vez, não fornecia demonstrativos, recibos ou
informes, causando lhe prejuízo, inclusive no que concerne ao exercício da ampla
defesa e do contraditório.
II.2- MÉRITO
O sujeito passivo afirmou em sua peça de impugnação à autuação que no período a que
se refere o Auto de Infração havia um contrato de prestação de serviços entre este e a
Daruma (Anexo 4), que, em sua Cláusula 2.1, dispunha o seguinte:
2.1 Em contraprestação aos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), descontando-se deste
os encargos pertinentes, para todos os efeitos legais.
Alega que, de uma simples leitura da Cláusula contratual 2.1, acima transcrita, é
possível concluir que recebeu mensalmente o valor líquido, pois foram descontados os
encargos pertinentes, inclusive o Imposto de Renda, de acordo com a tabela vigente na
época.
A empresa Daruma efetuava pagamentos através de cartões de crédito adquiridos da
empresa Incentive House até o mês de outubro de 2006 e a partir de novembro de 2006
passou a pagar através de Recibo de Pagamento (Anexo 5), informando o valor bruto do
mês, o valor do imposto de renda descontado na fonte e o valor líquido a ser recebido.
Da análise do Recibo de Pagamento de novembro de 2006 (Anexo 5), pode ser
facilmente constatado no campo "Especificação: 1. Valor do Serviço Prestado", que o
valor constante como bruto é de R$ 10.465,41, enquanto que no campo "Valor Líquido"
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

consta R$ 7.866,56, valor idêntico ao líquido do mês imediatamente anterior (outubro
de 2006) pago via Incentive House (Anexo 2).
Ratificando, afirma que o valor da prestação de serviços em 11/2006 era de R$
10.465,41, sendo que o recolhimento do imposto de renda retido ficou, nos termos da
legislação vigente, sob responsabilidade da Daruma e, de fato, foi efetuado. Mas,
procedimento idêntico deveria ter sido adotado nos meses anteriores, pois a retenção
efetivamente ocorreu, haja vista que recebeu o valor líquido, e a responsabilidade de
recolhimento do imposto de renda, neste caso, é da pessoa jurídica tomadora dos
serviços, de acordo com o Manual do Imposto de Renda (transcreve orientação do
citado manual).
Afirma que o próprio Auto de Infração reconhece ser rendimento do trabalho com
vínculo empregatício, portanto, sujeito ao imposto de renda retido na fonte, de acordo
com o RIR 1999, que dispõe (transcreve dispositivos da citada legislação, bem como
parecer normativo no 1, de 24 de setembro de 2002, segundo item e Ato Declaratório
Executivo Corat n° 9, de 16 de janeiro de 2002).
Reafirma que não foi possível informar na DIRPF os valores recebidos da Daruma no
decorrer do ano de 2005 e até 10/2006, pois, não lhe eram fornecidos comprovantes,
tampouco o Informe de Rendimentos previsto na Lei n° 8.981, de 1995, art. 86,
parágrafo 1o (transcreve o comando normativo).
Afirma que, mesmo sem poder confirmar os valores informados pela Daruma (Anexo
2), reconhece a sua natureza salarial, reafirmando que, com base no artigo 624 do
RIR/1999, tais rendimentos estão sujeitos a incidência do imposto na fonte, de
responsabilidade da pessoa jurídica fonte pagadora dos rendimentos (art. 733 do RIR).
Segundo informações do sujeito passivo, a situação que resultou na lavratura deste Auto
de Infração ocorreu até 10/2006, pois a partir de 11/2006 a Daruma passou a efetuar os
pagamentos mediante Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA).
Informa que durante o período em que prestou serviços à Daruma recebia mensalmente
o valor líquido, sendo o recolhimento do Imposto de Renda de exclusiva
responsabilidade desta. Entretanto, o lançamento de ofício efetuado faz crer que a
obrigada não recolheu os valores descontados. Além disso, descumpriu obrigações
legais ao deixar de fornecer os recibos dos pagamentos efetuados e os devidos informes
de rendimentos, impossibilitando os lançamentos correspondentes na DIRPF (prossegue
discorrendo a respeito da legislação tributária).
III. 3 - DA CONCLUSÃO
Por fim, afirma que o objetivo da impugnação é corrigir a situação atribuindo a
responsabilidade legal à Daruma Telecomunicações e Informática S.A., para que esta
seja colocada como sujeito passivo do auto de infração, a fim de que efetue o
recolhimento do Imposto de Renda retido, a multa de ofício e os juros de mora, caso
seja comprovado o não recolhimento do tributo à época, de acordo com o Parecer
Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, item 4, e demais disposições legais
aplicáveis.
Solicita a improcedência da ação fiscal, cancelando-se o débito referido Auto de
Infração.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde solicita que o
CARF aprecie os argumentos trazidos na impugnação, bem como que considere a jurisprudência
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

das Súmulas CARF no 14, 73 e 61 e a legislação sobre prescrição em processos administrativos
por prazo de julgamento, mormente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
O recorrente requer que o CARF aprecie os argumentos trazidos na impugnação.
Da análise necessária dos argumentos trazidos na impugnação e confirmados no
recurso, verifica-se que não cabe reparos na decisão de piso. Portanto, adoto os termos do voto
da DRJ e transcrevo-os abaixo:
É importante ressaltar que, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e passíveis
de retenção na fonte, até o término do prazo fixado pela legislação para a entrega da
Declaração de Ajuste Anual a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda
é da fonte pagadora e, após esse prazo, tal responsabilidade passa ao beneficiário dos
rendimentos.
Neste sentido, o Livro perguntas e respostas (ano-calendário 2006) orienta o
contribuinte nos seguintes termos:
296 — Como deve agir o beneficiário dos rendimentos quando a fonte pagadora deveria
ter retido o imposto na fonte e não o fez?
Em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual, o beneficiário deve
declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver entregue a respectiva Declaração
de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à tributação, o beneficiário deve entregar
declaração retificadora para incluí-los como rendimentos tributáveis.
No caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o beneficiário deve
apurar e recolher o imposto devido, de acordo com a natureza do rendimento e a
legislação pertinente.
(Parecer Normativo Cosit n o 324, de 1971; Parecer Normativo Cosit n o 353, de 1971;
Parecer Normativo Cosit n o 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit n o 1, de 2002)
297 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.(Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de
2002)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

O Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002 (Publicado no DOU de
25/09/2002, seção 1, pág. 24), assim dispõe:
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim,
conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
Da análise dos dispositivos acima transcritos, constata-se que foi equivocada a
afirmação do sujeito passivo de que não é parte legítima para figurar no polo passivo do
Auto de Infração.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispondo a respeito da determinação da
base de cálculo do imposto de renda, assim determina:
Lei no 7.713/1988
(...)
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
A empresa Daruma, em resposta à diligencia fiscal (fls. 17 a 19), ratificou os
pagamentos de salários ao sujeito passivo nos meses abarcados pelo Auto de Infração
sob julgamento.
Também, conforme consta na peça de impugnação ao lançamento, tais valores foram
pagos através de cartão de crédito adquirido da empresa Incentive House. Ocorre que
estes rendimentos não foram oferecidos à tributação, conforme Declarações de Ajuste
Anual (DAA) do contribuinte acostadas ao processo.
Não consta no processo nenhum documento que comprove ter havido retenção do
imposto de renda e o simples fato de haver clausula contratual acordando que “Em
contraprestação aos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), descontando-se deste
os encargos pertinentes, para todos os efeitos legais” não tem o condão de eximir o
contribuinte da obrigação legal de informar os citados rendimentos em suas DAA, bem
como o respectivo imposto de rende devido.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, em seu art. 941, assim dispõe:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

pagamento, das deduções e do imposto retido no ano calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subsequente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, § 1o).
De acordo com a legislação norte do procedimento, em caso de a fonte pagadora não
fornecer o comprovante de rendimentos, compete ao contribuinte diligenciar no sentido
de recebê-lo. Assim sendo, não tem fundamento o questionamento do sujeito passivo
quando afirma que não informou os rendimentos porque a fonte pagadora não fornecia
demonstrativos, recibos ou informes, visto que não consta informação de ter
diligenciado para receber tal comprovante.
A natureza jurídica da retenção do imposto de renda promovida pela fonte pagadora
decorrente de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, como é o caso, é de antecipação
compensável, na inteligência do Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de
2002 (Publicado no DOU de 25/09/2002) e de toda legislação nele citada.
Das Demais Questões Suscitadas
O recorrente reque que o julgamento considere a jurisprudência das Súmulas
CARF no 14, 73 e 61 e a legislação sobre prescrição em processos administrativos por prazo de
julgamento, mormente a ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, far-se-á a analise do
pedido.
Abaixo, transcreve-se a sumula CARF no 14:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Informamos que a multa de oficio lançada em 75%, não foi qualificada. Portanto,
não é o caso de aplicação da mesma.
Quanto à Sumula CARF no 61:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Informamos que o presente lançamento não se refere a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, mas de Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vinculo empregatício. Portanto, não é o caso de aplicação da
súmula.
Quanto à Súmula CARF no 73:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2010-00

Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se tratar de Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, que embora foi informado pela pessoa jurídica, obrigava o
recorrente a declarar o valor recebido. Portanto, não está caracterizado que o recorrente foi
induzido ao erro no preenchimento da declaração.
Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que não cabe mais
delongas quanto ao assunto, uma vez que a questão já foi objeto de sumula vinculante do CARF,
conforma abaixo:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital